Tribunal: TJDFT
Processo: 0729390-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS POR MEIO DOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de diligências nos sistemas eletrônicos SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em sede de execução, com fundamento na ausência de modificação patrimonial relevante desde as últimas pesquisas realizadas em abril de 2025. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de tutela antecipada foi julgado prejudicado, por identidade de objeto com o agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a reiteração de diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD com base apenas no decurso do tempo; (ii) estabelecer se, diante do falecimento do executado, sem demonstração de evolução patrimonial do espólio, é admissível nova tentativa de localização de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 854 do CPC autoriza a utilização do SISBAJUD para bloqueio de ativos financeiros sem prévia ciência do executado, reforçando o caráter instrumental dos sistemas eletrônicos como meio legítimo de efetivação da penhora.
4. A jurisprudência da 4a Turma Cível admite a reiteração de diligências por meio desses sistemas, desde que haja lapso temporal razoável e observância do princípio da razoabilidade, ainda que as tentativas anteriores tenham sido infrutíferas.
5. O decurso de pouco mais de quatro meses desde a última pesquisa nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD não configura lapso temporal relevante para justificar nova reiteração, sobretudo diante da ausência de qualquer indício de alteração patrimonial do executado ou de seu espólio.
6. O falecimento do executado, ocorrido em 2021, reforça a necessidade de que a parte exequente demonstre minimamente a existência de bens ou direitos pertencentes ao espólio, o que não ocorreu nos autos.
7. Não tendo havido demonstração de modificação patrimonial relevante, e considerando o curto intervalo desde as últimas diligências, não se justifica a reiteração das pesquisas pleiteadas.
8. O agravo interno, por veicular pedido idêntico ao do agravo de instrumento, foi julgado prejudicado por perda superveniente do objeto, diante da ausência de interesse recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 854 e 1.021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1803692, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 13.12.2023; TJDFT, Acórdão 1710894, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01.06.2023; TJDFT, Acórdão 1705889, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1064486, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29.11.2017.

(jp)